Tribunal: TJMT
Processo: 1002179-82.2022.8.11.0050
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002179-82.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARTA LUCIA ALQUATI - CPF: 092.041.448-66 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), DIEGO LUIZ RIGOLI - CPF: 017.349.921-07 (RECORRIDO), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CARRO. AJUZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DO SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE A PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de acidente de trânsito, no caso dos autos, a legitimidade para figurar no polo passivo é do condutor e o proprietário do veículo (pessoa jurídica), e não se confunde com o sócio da empresa (pessoa física).

2.

A alteração da causa de pedir em sede de impugnação não merece ser admitida, sob pena de ferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no artigo 329, I e II, do CPC.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido, ao fundamento de que o veículo envolvido em acidente de trânsito pertence a terceira pessoa, além de não ser o condutor no momento do evento.

Em suas razões, defende que requereu, em sede de impugnação, a emenda a inicial para inserção do condutor e da empresa para a qual o condutor prestava serviço no momento. Ainda, pugna pela manutenção do recorrido no polo ao que aduz ter este responsabilidade por ser sócio-proprietário da empresa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como se disse, trata-se de recurso inominado em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do recorrido, ao fundamento de que o veículo envolvido em acidente de trânsito pertence a terceira pessoa, além de não ser o condutor no momento do evento.

Destaca-se trecho da sentença guerreada:

“Do documento apresentado (id. 93511281), verifica-se que a motocicleta pertence a terceira pessoa.

Sendo assim, a extinção da ação por ilegitimidade passiva é medida impositiva. Nesse sentido, enfrentamentos da Turma Recursal deste Estado:”.

Pois bem. Em que pese a narrativa, os fundamentos autorias não se vingam. Explico.

Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrente, quando da inicial, narra a ocorrência de um acidente de trânsito entre seu veículo e uma motocicleta e indica como condutor o recorrido.

Em sede de defesa, o recorrido afirmou que quem conduzia a motocicleta é um terceiro (Douglas), que somente pertencem à mesma empresa, SOS BEER, para qual o condutor prestava serviços.

Quando da impugnação, a recorrente altera a narrativa inicial, reconhecendo que terceiro conduzia o veículo e que o fato do recorrido ter comparecido ao local comprova a sua responsabilidade, sendo este sócio-proprietário da empresa SOS BEER. Junta extrato do sítio eletrônico da Receita Federal com intuito de comprovar que o recorrido é sócio-proprietário.

Os documentos da motocicleta estão em nome de terceiro (Ivani), o que motivou a sentença vergastada.

Vê-se, pois, a alteração dos referidos elementos identificadores da ação: a indicação do condutor da motocicleta exposta na inicial trasmudou-se para indicação de terceiro e da empresa para a qual este prestava serviço. Na inicial, a parte recorrente não se insurgiu expressamente em relação às pessoas posteriormente indicadas, fato que delimitou a petição, pelo que fica impedida de fazê-lo somente em sede de impugnação, ou seja, após a citação do recorrido, com alteração da totalidade da causa de pedir, o que não merece ser admitido sob pena de ferimento do princípio da estabilidade da lide, inserto no artigo 329, I e II do CPC.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA – DÉBITO QUE NÃO SE TRATA DE VALORES EFETIVAMENTE CONSUMIDOS, MAS DE MULTA CONTRATUAL RESCISÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A ALTERAÇÃO DO PEDIDO SEM O CONSENTIMENTO DO RÉU, APÓS A SUA CITAÇÃO – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 329 , II

DO CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – INICIAL INSTRUÍDA COM FATURA DE ENERGIA INEXISTENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação de cobrança foi ajuizada com o fito de receber o valor referente a fatura de consumo vencida em 09.06.2015, todavia, após a apresentação da contestação, a concessionária de energia juntou novos documentos discriminando o débito como sendo proveniente de uma fatura vencida em 02.12.2010 e uma multa rescisória.

A regra prevista no art. 329, II, do CPC dispõe que o autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, o que não ocorreu na hipótese.

“[...]Estabilizada a lide, é vedada a alteração da causa de pedir e do pedido, sem o consentimento do réu após a citação, pois já se definiram os limites objetivos da demanda. Entendimento que se coaduna com o princípio que veda a decisão surpresa e com a preservação da segurança jurídica. (...)” (REsp 1769328/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)”

Desse modo, mostra-se escorreita a sentença, pois, conforme exarado pela douta sentenciante “Os termos apontados, a toda evidência, não legitimam a cobrança, em fatura de consumo de energia elétrica, da rescisão da avença, por menos pelo valor preambularmente requerido, não decorrendo lógica conclusão dos fatos narrados na inicial como causa de pedir com o pedido.”

(N.U 1008183-19.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020)

Outro ponto que merece destaque, é que o veículo, ainda que não conste como propriedade da empresa, estava sendo utilizando no momento do acidente a favor desta pelo condutor, entregador prestador de serviço.

Não sendo o recorrido o condutor e estando o veículo prestando serviço para a empresa, merece ser reconhecida a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, eis que devem ser indicados o condutor e o proprietário do veículo (pessoa jurídica), o que não se confunde com o sócio da empresa (pessoa física), motivo pelo que descabe a indicação deste de forma direta.

Nesse linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO – DEMANDA AJUIZADA CONTRA O SÓCIO ADMINISTRADOR DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos casos de acidente de trânsito, têm legitimidade para figurar no polo passivo o condutor (preposto) e o proprietário do veículo (pessoa jurídica), que não se confunde com o sócio da empresa (pessoa física).

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários

anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

(N.U 0004575-81.2009.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença por fundamento diverso.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023